Tribunal: TJMT
Processo: 1003450-71.2021.8.11.0015
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003450-71.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA - CNPJ: 79.379.491/0001-83 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP (APELADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELADO), DOUGLAS ALEXANDRE VILAR BORGES - CPF: 979.768.571-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MULTA ADMINISTRATIVA. DEFESA DO CONSUMIDOR. PROCESSO ADMINISTRATIVO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação anulatória de multa administrativa aplicada pelo Procon Municipal, decorrente de suposta infração ao art. 18, §1o, do Código de Defesa do Consumidor.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) a validade do processo administrativo que originou as multas aplicadas pelo PROCON, especialmente quanto à observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa; e (
ii
) a proporcionalidade e razoabilidade do valor fixado a título de penalidade.

III. Razões de decidir

3. O PROCON tem competência para aplicar sanções administrativas, devendo, no entanto, observar os princípios do contraditório e da ampla defesa.

4. A análise do processo administrativo demonstrou que foram respeitados os princípios do contraditório e da ampla defesa, não havendo irregularidades capazes de invalidar a multa aplicada.

5. A multa foi fixada conforme os critérios previstos no Código de Defesa do Consumidor e no Decreto n. 2.181/1997, observando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso não provido.

"
Tese de julgamento:
"Os processos administrativos sancionatórios conduzidos pelo PROCON que observam os princípios do contraditório e da ampla defesa, com motivação suficiente, são válidos, não cabendo ao Judiciário revisar o mérito administrativo, salvo ilegalidade manifesta."

_____________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990), art. 55, § 4o; Decreto n. 2.181/1997, art. 33, § 2o.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U. 0054392-27.2013.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 01.04.2024; TJMT, N.U. 0020433-17.2015.8.11.0002, Rel. Desa. Maria Aparecida Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 19.03.2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de apelação cível interposta por
HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA
., contra a sentença proferida pelo juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Sinop (MT), que na ação anulatória n. 1003450-71.2021.8.11.0015 ajuizada em desfavor do
MUNICÍPIO DE SINOP (MT),
julgou improcedentes os pedidos formulados.

Em suas razões recursais, a parte apelante requereu, em caráter principal, o reconhecimento da nulidade do processo administrativo que deu origem à multa aplicada pelo Procon do Município de Sinop, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Alegou, dentre outras irregularidades, que o ato administrativo carece de fundamentação adequada, não observando os princípios da legalidade, contraditório e ampla defesa.

A apelante sustentou que, embora tenha sido imputada infração ao art. 18, §1o, do Código de Defesa do Consumidor, restou comprovado nos autos que o produto defeituoso foi substituído pela fabricante no prazo legal de 30 (trinta) dias, sendo que a consumidora se recusou a retirar o novo item disponibilizado. Ressaltou, ainda, que o Procon extrapolou sua competência ao determinar a restituição de valores à consumidora, invadindo a esfera de competência exclusiva do Poder Judiciário.

Por fim, defendeu que a multa aplicada é desproporcional e desarrazoada, não havendo motivação ou substrato fático suficiente para justificar o valor arbitrado, configurando evidente violação aos parâmetros previstos no art. 57 do CDC. Assim, pugnou pela declaração de nulidade do processo administrativo e a inexigibilidade da sanção pecuniária, e, caso não seja esse o entendimento, pleiteia a redução da multa imposta.

Sem contrarrazões.

O órgão ministerial se manifestou no Id. 260814698, apontando a ausência de interesse público ou social capaz de justificar a sua intervenção no feito.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto do relatório,

cuida-se de apelação cível interposta por
HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA
., contra a sentença proferida pelo juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Sinop (MT), que na ação anulatória n. 1003450-71.2021.8.11.0015, ajuizada em desfavor do
MUNICÍPIO DE SINOP (MT),
julgou improcedentes os pedidos formulados.

No caso, infere-se dos autos que a parte apelante foi autuada pelo Procon Municipal e penalizada com multa administrativa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em razão de suposta infração ao art. 18, §1o, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), decorrente de reclamação de uma consumidora que teria adquirido um produto defeituoso. A penalidade foi fundamentada na alegação de que a apelante não teria realizado a substituição do produto no prazo legal.

A controvérsia cinge-se à análise da validade do processo administrativo que originou a multa aplicada, bem como à adequação da penalidade aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Na sentença recorrida, o d. Juízo de origem considerou regular o processo administrativo e a aplicação das multas, entendendo que os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório foram devidamente respeitados, não havendo ilegalidades ou irregularidades que justificassem a nulidade das sanções impostas.

Em suas razões recursais, a parte apelante requereu, em caráter principal, o reconhecimento da nulidade do processo administrativo, sustentando que a penalidade aplicada é desprovida de fundamentação adequada, tendo sido imposta em violação aos princípios constitucionais da legalidade, contraditório e ampla defesa. Alegou, ainda, que a consumidora
recusou-se
a retirar o novo produto disponibilizado dentro do prazo legal, afastando a configuração de infração ao CDC. De forma subsidiária, pleiteou a redução do valor arbitrado, argumentando que este foi fixado desproporcionalmente, em desacordo com os critérios previstos no art. 57 do CDC.

Pois bem.

1. DA ANÁLISE DAS RAZÕES RECURSAIS.

1.1. DA POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MULTA PELO PROCON.

No caso, ao aplicar a multa à parte recorrente, o PROCON agiu dentro de sua competência legal, conforme previsão contida no Código de Defesa do Consumidor (CDC), que autoriza a imposição de sanções administrativas em casos de infrações às normas de defesa do consumidor. Vejamos:

Decreto n. 2.181/1997

“Art. 33. As práticas infrativas às normas de proteção e defesa do consumidor serão apuradas em processo administrativo sancionador, que terá início mediante:
(Redação dada pelo Decreto no 10.887, de 2021)

I -
ato
, por escrito, da autoridade competente; e

II -
lavratura
de auto de infração

[...]

§ 2o A recusa à prestação das informações ou o desrespeito às determinações e convocações dos órgãos do SNDC caracterizam desobediência, na forma do art. 330 do Código Penal, ficando a autoridade administrativa com poderes para determinar a imediata cessação da prática, além da imposição das sanções administrativas e civis cabíveis.”.

Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990)

“
Art. 55. A União, os Estados e o Distrito Federal, em caráter concorrente e nas suas respectivas áreas de atuação administrativa, baixarão normas relativas à produção, industrialização, distribuição e consumo de produtos e serviços.

[...]

§ 4° Os órgãos oficiais poderão expedir notificações aos fornecedores para que, sob pena de desobediência, prestem informações sobre questões de interesse do consumidor, resguardado o segredo industrial.”.

Assim, mostra-se legítima a atuação do PROCON para aplicação de multa administrativa, devendo, para tanto, observar os princípios do contraditório e da ampla defesa.

1.2. DA NULIDADE DA MULTA EM RAZÃO DE ILEGALIDADES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO/AUTO DE INFRAÇÃO E/OU NÃO VIOLAÇÃO AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.

A apelante argumenta que o processo administrativo que originou a multa administrativa, aplicada pelo Procon do Município de Sinop é nulo, sob o fundamento de ausência de fundamentação adequada e violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

O órgão de proteção ao consumidor concluiu que a parte apelante falhou em atender de forma satisfatória uma consumidora que adquiriu um produto defeituoso, ao fundamento de que a substituição do produto não teria ocorrido no prazo previsto pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Em face da infração aos direitos do consumidor, o PROCON aplicou multa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

De início, merece registro que o controle judicial dos atos administrativos somente é justificável para evitar arbitrariedades cometidas, como a ofensa aos princípios da legalidade, contraditório e ampla defesa, da motivação e da razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual não cabe ao Poder Judiciário adentrar no mérito administrativo.

Pois bem.

Sabe-se que o contraditório e a ampla defesa são princípios fundamentais constantes na Carta Magna de 1988, em seu art. 5o, inciso LV, devendo ser observados em procedimentos judiciais e administrativos, sob pena de infringir outros princípios com igual
status
, a exemplo da dignidade da pessoa humana, princípio central do sistema jurídico pátrio.

Vejamos o que dispõe o supracitado artigo constitucional:

“Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

LV -
aos
litigantes, em processo
judicial ou
administrativo
, e aos acusados em geral
são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes
”;
[sem destaque no original].

Com efeito, o legislador constitucional definiu a ampla defesa como o direito dado ao indivíduo de trazer ao processo, administrativo ou judicial, os elementos de prova licitamente obtidos, possibilitando o exercício integral do direito de defesa, sendo-lhe assegurado o uso de todos os meios processuais disponíveis para tutelar seus interesses.

O Código de Processo Civil, por força de seu art. 15, aplica-se supletivamente ao processo administrativo. Nesses termos, perfeitamente aplicável ao caso o disposto no art. 9o do aludido caderno processual civil, impondo ao Administrador Público a verificação do princípio da não surpresa, o qual possui estreita relação com os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório. Vejamos:

“Art. 9o -
Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida.

Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica:

I -
à
tutela provisória de urgência;

II -
às
hipóteses de tutela da evidência previstas no art. 311, incisos II e
III ;

III - à decisão prevista no art. 701.

[...].

Art. 15.
Na ausência de normas que regulem processos
eleitorais, trabalhistas ou
administrativos
,
as disposições deste Código lhes serão aplicadas supletiva e subsidiariamente.
”.
[sem destaque no original].

No exame do processo administrativo conduzido pelo PROCON, é evidente que os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa foram observados e a decisão encontra-se devidamente motivada.

Isso se deve ao fato de que, ao analisar o procedimento administrativo em questão, fica claro que ao apelante foi dada a oportunidade de se manifestar em todas as etapas do processo, apresentar defesa por escrito e recorrer da decisão condenatória.

Ademais, constata-se que todos os argumentos apresentados pelo fornecedor foram ponderados nos fundamentos da decisão administrativa e os motivos que levaram à aplicação da sanção administrativa estão devidamente registrados. Portanto, não há motivo para alegar falta de motivação ou violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Logo, não se verifica qualquer ilegalidade a macular o referido processo administrativo.

Nesse sentido, é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

“[...] Os atos exarados pela Administração Pública, por meio de seus agentes, contam com presunção relativa de veracidade, a qual somente poderá ser afastada com a demonstração contundente de irregularidade.

Em se tratando de controle jurisdicional do processo administrativo, compete ao Poder Judiciário, unicamente, apreciar a regularidade do procedimento.”
(TJMT, N.U 0054392-27.2013.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 1o.4.2024, publicado
no DJE 04.4.2024).
[sem destaque no original]
.

“Não havendo ilegalidade no procedimento administrativo e tendo sido garantidos os princípios do contraditório e da ampla defesa, não existem motivos para a anulação do auto de infração, uma vez que o único objetivo da parte apelante é questionar o valor da penalidade aplicada.”
(N.U 0020433-17.2015.8.11.0002, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Desa. Maria Aparecida Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19.3.2024, publicado
no DJE 27.3.2024).
[sem destaque no original].

1.3. DO VALOR DA MULTA APLICADA.

Em relação ao valor da penalidade imposta –
R$ 10.000,00
–, é sabido que para a determinação da multa pelo PROCON, é necessário considerar os requisitos estabelecidos no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, conforme menciono:

“Art. 57.
A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor
, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a
Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985
, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos”.
[sem destaque no original].

Do mencionado dispositivo legal, podemos inferir que ao determinar o montante da multa, o órgão de defesa do consumidor deve considerar a gravidade da infração, os benefícios obtidos pelo fornecedor e sua situação financeira, em obediência aos requisitos estabelecidos nos artigos 24 a 28 do Decreto federal n. 2.181/1997.

No caso, a parte recorrente alega que a multa aplicada pelo PROCON é desproporcional e desarrazoada, em violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Com efeito, verifica-se que a multa ora aplicada pelo PROCON visa, sobretudo, proteger os direitos dos consumidores e assegurar a efetividade das normas de defesa do consumidor, considerando-se a reincidência e a capacidade econômica do infrator, motivo pelo qual deve ser mantida, porquanto observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ademais, a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a atuação dos órgãos de defesa do consumidor deve ser respeitada, salvo quando demonstrada evidente desproporcionalidade ou falta de razoabilidade na aplicação das sanções, o que não se verifica no caso em apreço.

Esta c. Câmara, já decidiu sobre a questão:

“EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO EXECUTADO - INCIDÊNCIA DO PRAZO PREVISTO NO ART. 1o DO DECRETO No 20.910/1932 – MARCO INICIAL APÓS FINALIZAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA – MULTA DO PROCON – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO OBSERVADOS –
PLEITO DE REDUÇÃO DA MULTA APLICADA –IMPOSSIBILIDADE – MULTA FIXADA DENTRO DOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. À luz do artigo 1o do Decreto-Lei n. 20.910/32, o prazo prescricional de 05 (cinco) anos deve ser aplicado a todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública em quaisquer de suas esferas, seja qual for a sua natureza.

2. O Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o artigo 1o do Decreto-Lei n. 20.910/32 entendeu que, existindo procedimento administrativo, com defesa e recurso, o termo a quo da prescrição somente passar a fluir quando o crédito se torna exigível, o que se dá com o inadimplemento do infrator após o enceramento do processo extrajudicial.

3. Se a execução fiscal é ajuizada antes de transcorrido o quinquênio legal, não ocorreu a prescrição.

4. Quanto à análise pelo Poder Judiciário da multa aplicada pelo PROCON, deve se restringir à legalidade do ato, proporcionalidade e devido processo legal.

5. Se houve a observância ao devido processo legal, com observância à ampla defesa e ao contraditório, inexistindo elementos que comprovem vícios formais no procedimento administrativo, ele deve ser mantido.

6. Atendidos os requisitos de razoabilidade e proporcionalidade, se inexiste qualquer excesso na multa aplicada pelo órgão administrativo, não há falar em redução do quantum fixado.

7. Recurso não provido”.

(N.U 1017460-08.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. Des. RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13.5.2024, publicado
no DJE 21.5.2024).
[sem destaque no original].

2. DISPOSITIVO.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação cível, mantendo inalterada a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais e confirmou a validade das multas administrativa impostas pelo PROCON.

Por fim, considerando o não provimento do apelo, majoro os honorários sucumbenciais em 1% (um por cento) do montante final, em cumprimento ao que dispõe o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025